Tribunal: TJES
Processo: 5006690-87.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006690-87.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GELSON DE ANDRADE

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. IDOSO COM DOENÇAS GRAVES. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus Criminal, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Execução Penal nº 0009819-36.2017.8.08.0011, que indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado com base na condição de saúde do paciente. A defesa alegou que o paciente, com 64 anos de idade, é idoso, já sofreu AVC, possui hérnia umbilical volumosa e faz uso de fraldas, além de apresentar múltiplas comorbidades cardíacas e realizar acompanhamento médico regular, o que, segundo os impetrantes, justificaria a concessão do benefício com base no art. 117, II, da Lei de Execuções Penais (LEP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus como via adequada para impugnar decisão que nega prisão domiciliar em execução penal; (ii) estabelecer se a condição de saúde do paciente justifica, no caso concreto, a concessão de prisão domiciliar com base na jurisprudência dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não deve ser conhecido quando utilizado como sucedâneo de recurso próprio, como o agravo previsto no art. 197 da LEP, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos.

4.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ restringe o cabimento do habeas corpus em hipóteses em que a matéria pode ser discutida por meio de recurso específico, reafirmando sua natureza de instrumento excepcional voltado à proteção do direito de locomoção diante de ilegalidade manifesta.

5. Não há demonstração inequívoca de que o paciente esteja em estado de debilidade extrema ou que o tratamento de sua condição de saúde seja inviável no sistema prisional, conforme exigido pela jurisprudência do STJ para a concessão da prisão domiciliar por doença grave.

6. A documentação médica apresentada é antiga e foi utilizada em pleito anterior, deferido em 2022, sendo que, no curso da prisão domiciliar, o paciente foi preso em flagrante em outubro de 2023 por suposta prática de crimes, evidenciando ausência de contemporaneidade nas alegações sobre o estado de saúde.

7. O Juízo da Execução fundamentou corretamente a negativa do benefício, afirmando que o paciente demonstrou estar com a saúde restabelecida e agiu com descaso à Justiça ao reincidir em condutas delituosas enquanto beneficiado com prisão domiciliar.

8. A via estreita do habeas corpus não comporta análise aprofundada de elementos probatórios nem substitui o juízo de mérito próprio do processo de execução penal, especialmente diante da previsão de audiência de justificação já designada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O habeas corpus não é via adequada para impugnar decisão de execução penal que indefere pedido de prisão domiciliar, quando ausente flagrante ilegalidade.

2. A concessão de prisão domiciliar por doença grave exige prova inequívoca da debilidade extrema e da impossibilidade de tratamento no sistema prisional, o que deve ser demonstrado por documentos atuais e pertinentes ao momento da análise.

3.

A reiteração de argumentos e provas já analisados anteriormente, sem apresentação de novos elementos contemporâneos, inviabiliza o acolhimento do pedido na via do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 117, II, e 197; art. 306 da Lei 9.503/97 c/c o art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 857.447/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.10.2023; STJ, AgRg no HC nº 814.504/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5006690-87.2025.8.08.0000

PACIENTE:
GELSON DE ANDRADE

AUTORIDADE COATORA:
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de Habeas Corpus Criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GELSON DE ANDRADE
em face do suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, proferido nos autos da
Execução Penal
nº 0009819-36.2017.8.08.0011, que negou o pedido de prisão domiciliar.

Os impetrantes alegam que o constrangimento ilegal decorre da precária condição de saúde do paciente, tratando-se de
“IDOSO com 64 anos de idade, já foi vítima de AVC, possui hérnia umbilical VOLUMOSA de cerca de 08 anos de evolução, faz uso de fraudas, o que pode onerar ainda mais a execução de sua pena para o Estado, e ainda, faz acompanhamento periódico e semanal no posto de saúde, pois possui severos problemas de coração, conforme os laudos e fotos anexas. Diagnosticado com: equivalente angioso + dislipidemia + cintilografia com alteração em parede inferior sds 02 + EGC AIRV + Sinusal”.

Afirma, dessa forma, que o paciente faz jus à prisão domiciliar, com fulcro no art. 117, inc. II da Lei de Execuções Penais – LEP.

Liminar
indeferida
(ID 13464215).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo
não conhecimento
do Habeas Corpus (ID 13708484).

Pois bem, vale explicitar que a Corte Cidadã, alinhando-se ao entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento, exceto em situações de flagrante legalidade. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade
[...] (
STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22/02/2022
) – destaquei.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o mandamus, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da quaestio. II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus
. III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do mandamus, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018) – destaquei.

Nesse sentido,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção”
(STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Na hipótese vertente, é evidente que os impetrantes buscam impugnar a R. Decisão de mov. 305.1 (ID 13006061), que indeferiu o pedido de prisão domiciliar pleiteado pela defesa na Execução Penal nº 0009819-36.2017.8.08.0011.

E como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que “
das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
”. Desta forma, resta evidente que o presente remédio constitucional, de via estreita e cognição sumária, não se revela como o instrumento adequado para a análise de questões atinentes à Execução Penal, as quais devem ser dirimidas através de recurso próprio.

Não obstante, ao analisar detidamente os autos, não se constata a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.

O artigo 117 da Lei de Execução Penal admite a concessão de prisão domiciliar ao condenado que cumpre pena em regime aberto, desde que comprove estar em alguma das seguintes situações:
(i)
ter mais de 70 anos de idade;
(ii)
ser portador de doença grave; ou
(iii)
ser mulher gestante ou ser mulher com filho menor ou com deficiência.

No entanto, a jurisprudência admite a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos sentenciados em cumprimento de pena em regime semiaberto ou fechado, desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida (vide STJ, AgRg no HC n. 857.447/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Em relação aos condenados portadores de doença grave, o C. STJ entende que “
Para o deferimento de prisão domiciliar não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
” (STJ, AgRg no HC n. 814.504/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03/05/2023), o que não se verifica no caso em tela.

Ao contrário, os impetrantes apenas fazem menção a um pedido implícito da unidade prisional para providências acerca da saúde do paciente.

Não obstante, compulsando os autos, vislumbra-se que, em 07/03/2022, foi pleiteada a prisão domiciliar do paciente “
em virtude de ter tido AVC, encontrando-se acamado conforme se faz prova com as fotos e o LAUDO MÉDICO incluso
” (mov. 52.1), oportunidade em foi juntada a mesma foto acostada ao ID 13449975 deste remédio constitucional, o que implica na ausência de contemporaneidade.

Ato contínuo, o Juízo Executório deferiu o pedido (mov. 69.1). No entanto, durante o cumprimento da prisão domiciliar, o paciente foi preso em flagrante, no dia 11/10/2023, pelo suposto cometimento dos delitos previstos no art. 306 da Lei 9.503/97 c/c o art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Diante desse contexto, o entendimento externado pela autoridade coatora se faz correto, no sentido de que “
percebe-se que o reeducando encontra-se com a saúde restabelecida, inclusive para dirigir veículo automotor e se envolver em delito de trânsito sob a influência de alcoólica, demonstrando assim, total descaso com a justiça
” (ID 13449972).

Por fim, urge ressaltar que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo Executório a manifestação pormenorizada sobre o deslinde, que será realizada por ocasião da audiência de justificação.

Dessa forma, não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar na concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida imperativa, uma vez que trata de sucedâneo de recurso de agravo de execução.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.